Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-52.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REGRESSIVA. ASSOCIAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA. DEVER DE CUIDADO E DE OBSERVÂNCIA DE NORMAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Não se conhece de impugnação à concessão da gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões. Se havia interesse da parte nesse ponto, era seu ônus interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil. Mas essa não é a hipótese, cujo inconformismo foi ventilado apenas na resposta ao recurso.
2. É presumível a culpa do condutor que abalroa a traseira do veículo que segue à frente. Tal presunção decorre da obrigação do motorista de manter o domínio do automóvel a todo tempo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, assim como de manter distância de segurança dos demais veículos (art. 28, do Código Brasileiro de Trânsito).
3. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
4. Desta forma, cabia ao recorrente provar que a motorista do veículo garantido “parou o veículo bruscamente e deu causa exclusiva ao acidente”, tudo para afastar sua presunção, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não trouxe qualquer prova da dinâmica dos fatos e nem fotos do acidente para que se pudesse avaliar os prejuízos que o acidente causou no veículo segurado.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.